Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-32.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024571-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JORGE BADIAS LEQUE - CPF: 823.360.671-53 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (ABERTURA DE CONTA UNIVERSAL ITAU) DEMONSTRADO – PROPOSTA, FATURAS, PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO, INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ACORDADAS – NEGATIVAÇÃO FUNDADA NO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DO BANCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Preliminar de dialeticidade não merece acolhimento, pois
as razões recursais abordam frontalmente os fundamentos da decisão objurgada.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando proposta originária contendo os dados do recorrente e dos serviços contratados, faturas demonstrando a utilização dos serviços e ainda, e proposta de renegociação inadimplida.

Ademais, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a origem e legitimidade do débito, não há que se falar em verba indenizatória.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jorge Badias Leque, contra a sentença prolatada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito proposta em face do Banco Itaucard S.A.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que embora a decisão mencione a existência de um contrato anexado aos autos, esse não tem assinatura nem sequer selfie do autor, estando, portanto, fundada em provas unilaterais produzidas pelo recorrido, sem qualquer demonstração efetiva da suposta contratação.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja declara a inexigibilidade do débito e a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais equivalentes a 40 (quarenta) salários-mínimos e ainda, a condenação em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões, BANCO ITAUCARD S.A., argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

No caso em apreço,
JORGE BADIAS LEQUE

ajuizou ação em desfavor da BANCO ITAUCARD S.A., requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 89,76 (oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) decorrente do contrato
nº 136162591
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 179198780), sob o fundamento de que a parte reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, tendo demonstrado a utilização dos serviços contratados, e que a negativação havida em nome da parte autora se deu de maneira legítima.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, eis que a parte ré não teria apresentado documento válido/idôneo que pudesse comprovar a origem do débito que ensejou a negativação.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Diante da negativa do débito e da evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC.

Em sede de contestação, o Requerido afirma que a parte Requerente é titular da conta corrente 29582-0, na agência 7876, desde 17/04/2021, e que o débito em discussão decorre da renegociação de nº 136162591, no valor de R$ 157,34, que renegociou a dívida do contrato origem de número 787600295820.

Pois bem.

Em que pese a parte Requerente afirmar que desconhece o débito em discussão, verifica-se dos documentos apresentados em sede de contestação que de fato a parte Requerente contratou e utilizou os serviços do banco Requerido.

Conforme ID. 122033441 e ID. 122033135, foi apresentada ficha cadastral da parte Requerente contendo todos os seus dados pessoais e do serviço contratado:

Além disso, foi apresentado extrato bancário contendo a utilização pela parte Requerente durante o período de abril/2021 e agosto/2022, contendo operações como saque, apresentação de cheques, parcelamento de compras, PIX e transferência bancária (ID. 122033131):

Vale destacar que a parte Requerente não apresentou impugnação à contestação.

Assim, não resta qualquer dúvida acerca de legalidade de negativação aqui discutida
, vez que decorrente da relação jurídica devidamente estabelecida entre as partes.

Com isso, tenho por verossimilhante as alegações apresentadas pela defesa, eis que pelo panorama apresentado nos autos, não há a menor possibilidade de que terceiros tenham cometido alguma fraude contra a parte Autora, posto que as operações comprovadas pela Ré, documento pessoal e cadastro, evidenciam ser a parte Reclamante a responsável pelas obrigações inadimplidas que culminaram na negativação ora debatida.”

Como visto acima, tal entendimento se dá pela constatação de verossimilhança entre o alegado e o acervo documental acostado pelo reclamado em defesa, desse modo, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal, o Recorrente não apresentou impugnação específica e suficiente a quebrantar todo o conjunto probatório apresentado em defesa.

Feitas essas considerações, tenho ainda que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais, haja vista que do arcabouço probatório constata-se que o recorrente contratou os serviços da recorrida conforme faz jus a ficha cadastral, e realizou operações de saque e PIX, conforme indicado no extrato bancário.

Ressai demonstrado, ainda, que o reclamante pactuou proposta de renegociação de dívida do contrato originário firmada sob o n°
136162591
(id.

179198776), sendo essa a motivação da inscrição do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, já que deixou de adimplir 11 (onze) parcelas de R$ 8,16 (oito reais e dezesseis centavos), o que por sua vez resguarda legitimidade ao recorrido em incluir o consumidor no rol de maus pagadores.

Ressalte-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo banco, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023